Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. SITUAÇÃO IRREGULAR. TEMA 882/STJ E 492/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS TEMAS E A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. DESPESAS COMUNS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tema 882/STJ não tem aplicação no âmbito do Distrito Federal, pois a situação dos condomínios irregulares formados em áreas particulares e públicas do DF não apresenta similitude fática com o objeto da controvérsia julgada no Resp 1.280.871/SP e no REsp 1.439.163/SP. Precedentes.

2. O condomínio e a associação de moradores (independentemente da denominação conferida) possuem legitimidade para demandar a cobrança de taxas fixadas em suas assembleias.

3. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar dívidas condominiais, pois há uma situação fática que se demonstra pela criação de taxas com o fito de realizar melhorias na área ocupada, decorrendo os direitos e deveres para todos os ocupantes.

4. Condôminos não associadas devem pagar as respectivas taxas, pois estes usufruem dos serviços prestados além da valorização imobiliária que advêm com a constituição destes condomínios. A falta de pagamento leva ao locupletamento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. O dever de pagar taxas de condomínio constitui obrigação de natureza “propter rem”, não interessa se quem se encontra na posse do imóvel seja o proprietário, possuidor, cessionário ou promitente comprador.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.